Tribunal: TJDFT
Processo: 0728486-76.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0728486-76.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: POSTO 81 LTDA, FILIPPE ANTONELLI SANTANA EMBARGADO: FILIPPE ANTONELLI SANTANA, POSTO 81 LTDA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por POSTO 81 LTDA contra acórdão da Sexta Turma Cível que reconheceu preliminar de ofício no recurso principal e negou provimento à apelação adesiva interposta por FILIPPE ANTONELLI SANTANA. Esta Sexta Turma Cível rejeitou o recurso (ID 78982914). Antes do trânsito em julgado do acórdão, as partes apresentam acordo extrajudicial e pedem sua homologação (ID 79482071). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 932, I, do Código de Processo Civil (CPC), incumbe ao Relator homologar autocomposição das partes. Para que ocorra a homologação, a controvérsia dos autos deve se referir a direitos que admitem autocomposição e o termo deve estar devidamente assinado pelas partes ou por seus patronos, com poderes para a prática de atos dessa natureza, na forma do arts. 840 e 841 do Código Civil (CC). No caso, os requisitos foram preenchidos. HOMOLOGO o acordo firmado pelas partes, com fundamento no artigo 932, I, do CPC e extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, b, do CPC. JULGO PREJUDICADO o recurso. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se. Brasília-DF, 23 de dezembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator